Tribunal: STF
Processo: MS 39996
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por ADEMAR SABINO DE PAULA, contra ato judicial proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  



    O impetrante sustenta que “[o] presente Mandado de Segurança encontra respaldo no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como na Lei nº 12.016/2009, por se tratar de ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos autos do processo de nº 1011088-06.2023.8.26.0004, cerceando o direito de acesso à jurisdição superior”. 



    Alega que “[o] indeferimento do pedido de Justiça Gratuita no âmbito do colégio recursal, sem justa fundamentação, caracteriza-se como ato abusivo, uma vez que a condição econômica do Impetrante impossibilita o recolhimento das custas exigidas, configurando ameaça ao direito líquido e certo do Impetrante”.  



    Narra que, na origem, “ajuizou uma ação judicial perante o Juizado Especial Cível do Foro da Lapa da Comarca de São Paulo – SP, pleiteando ação declaratória de inexigibilidade de débito combinada com pedido de indenização moral e material”, cujos pedidos foram julgados procedentes em primeiro grau, sentença em face da qual a parte adversa interpôs recurso inominado dirigido ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, que figura como autoridade coatora neste writ.



    Aduz que o impetrado “indeferiu o pedido de concessão da Justiça Gratuita no Recurso Extraordinário, exigindo o recolhimento de custas para o processamento do recurso, sob o argumento que não havia sido recolhido provas sobre a hipossuficiência da parte, inviabilizando o acesso à instância superior”, pelo que entende ter sido “tolhido de seu direito de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, em flagrante violação aos princípios constitucionais, especialmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição”.



    Sustenta que “demonstrou sua impossibilidade de custear as despesas do processo, juntando aos autos documentos que comprovam sua condição financeira”, reputando como ilegal o indeferimento do pleito de gratuidade de justiça.



    Pede a concessão da gratuidade de justiça e requer, a título de tutela provisória, “[a] concessão da medida liminar, para que seja assegurado ao Impetrante o processamento do Recurso Extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal, com a dispensa imediata do recolhimento de custas processuais, mediante a concessão do benefício da Justiça Gratuita”.



    No mérito, pede “a concessão da segurança, confirmando-se a liminar e determinando a concessão definitiva do benefício da Justiça Gratuita ao Impetrante”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    A uma, analisando as alegações da parte impetrante e com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, concedo o benefício da justiça gratuita. Na sequência, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.  



    A duas, o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra atos de juizados especiais, incluídos os atos de Colégio Recursal dos Juizados Especiais.  



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...)



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei) 



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no enunciado do Verbete Sumular n. 624, in verbis: 



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Colégio Recursal de Juizados Especiais.  



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.  



    Destaco, ainda, que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL  EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória.



    Custas pelo impetrante, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente